Tribunal: TCU
Processo: 023.770/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7677/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.770/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karla Ferreira da Silva (CPF XXX.469.978-XX); Caroline de Oliveira Paim Facini (CPF XXX.510.050-XX); Jonatan Luís Rodrigues Silva (CPF XXX.273.740-XX); Luciana Pereira da Silva (CPF XXX.589.350-XX); Mariana Silva Dias (CPF XXX.488.700-XX); Marilane Machado dos Santos (CPF XXX.634.400-XX); Maurício Lanferdini (CPF XXX.085.840-XX); Patrícia Rockenbach (CPF XXX.865.280-XX); Priscila Marin Galves (CPF XXX.018.330-XX) e Raquel Danesi (CPF XXX.722.970-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.